Tribunal: TJMT
Processo: 1023601-58.2025.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023601-58.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO RAMOS NUNES - CPF: 046.415.701-32 (APELANTE), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo ajuizada em face de instituição financeira.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de abusividade dos juros remuneratórios e limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;
(ii)
afastamento da capitalização mensal de juros, sob argumento de ausência de pactuação expressa;
(iii)
declaração de nulidade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem por representarem repasse indevido de custos operacionais ao consumidor;
(iv)
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade passível de revisão judicial;
(ii)
examinar se a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada;
(iii)
aferir a validade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem dado em garantia; e
(iv)
verificar se o reconhecimento de abusividade na cobrança de tarifa enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada cabalmente a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados por instituições financeiras após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça e Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça).

6.
No caso, o contrato prevê taxa de juros de 3,03% ao mês e 43,01% ao ano. O duodécuplo da taxa mensal corresponde a 36,36% ao ano, valor inferior à taxa anual contratada. Essa divergência demonstra a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

7.
A tarifa de cadastro possui natureza jurídica distinta da extinta taxa de abertura de crédito, pois se destina a remunerar as atividades de levantamento e análise de informações cadastrais do consumidor. A Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a validade dessa cobrança nos contratos bancários posteriores a 30/4/2008, desde que exigida apenas no início do relacionamento contratual. No caso, o contrato foi firmado em 15/dezembro/2023, com previsão expressa da tarifa em rubrica própria, o que atende ao dever de informação previsto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

8.
A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é, em regra, válida, nos termos do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça. É abusiva, contudo, a cobrança quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço correspondente, ônus que lhe incumbe por ser fato impeditivo do direito à restituição pleiteada pelo consumidor.

9. Reconhecida a abusividade da cobrança, a restituição deve ser feita na forma simples. A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a comprovação de má-fé da instituição financeira.

10. A cobrança de tarifa reconhecida como abusiva não configura, por si só, dano moral indenizável. A caracterização do dano extrapatrimonial exige a demonstração de efetiva lesão a atributos da personalidade que transcenda o mero dissabor de natureza patrimonial, não se verificando dano moral
in re ipsa
na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 46 e 52, II; CC, arts. 389, § 2º, e 406, § 1º (redação da Lei n. 14.905/2024); CPC, arts. 86, parágrafo único, 98, § 3º, e 373, I; MP n. 2.170-36/2001, art. 5º; Decreto n. 22.626/1933, art. 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297, Súmula 382, Súmula 539, Súmula 541, Súmula 566, Tema 25, Tema 26, Tema 27, Tema 247, Tema 620, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, AgRg no AgRg no AREsp n. 602.850/MS, AgInt no REsp n. 2.002.576/RS; TJMT, ApCiv 1001099-90.2024.8.11.0025, ApCiv n. 1001234-81.2023.8.11.0108, ApCiv n. 1009089-09.2023.8.11.0045.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
MARCELO RAMOS NUNES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Tutela Antecipada e Pedido de Danos Morais, registrada sob o n. 1023601-58.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na
origem
, a parte autora alegou ter celebrado contrato de financiamento com a instituição ré em 15/dezembro/2023, visando à aquisição de motocicleta YAMAHA MT-09 850CC, ano 2020, no valor de R$ 36.000,00, mediante pagamento em 36 parcelas mensais de R$ 1.804,73.

Sustentou que o contrato apresentava diversas irregularidades, entre elas a cobrança de tarifas indevidas de R$ 930,00 de “cadastro” e R$ 599,00 de “avaliação”, capitalização mensal de juros sem cláusula expressa e imposição de rastreamento veicular coercitivo. Aduziu que a ré ajuizou ação de busca e apreensão em abril/2025, obtendo liminar para apreensão do veículo executada em 22/abril/2025, sob alegação de inadimplemento desde dezembro/2024.

Postulou não estar em mora, pois os encargos cobrados no período de normalidade seriam ilegais, e que a ré negativou seu nome indevidamente. Requereu tutela provisória para sustar os efeitos da liminar de busca e apreensão, excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes e autorizar depósito judicial do valor incontroverso de R$ 1.360,00 mensais. Ao final, pleiteou a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, recálculo do débito com base em juros simples de 1% ao mês, restituição em dobro de R$ 8.456,76 e indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (id. 198075176).

Em
contestação
, a parte ré refutou as alegações autorais e sustentou a legalidade do contrato celebrado. Preliminarmente, impugnou a concessão da assistência judiciária gratuita, argumentando que a parte autora demonstrara teve condições financeiras para financiar veículo de valor considerável.

No mérito, defendeu a razoabilidade da aplicação de juros com elevada taxa em veículos com mais de cinco anos, com vistas ao equilíbrio contratual em razão do estado do bem. Alegou que a capitalização mensal seria válida, pois a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Sustentou a validade da cobrança de taxas e tarifas no momento da celebração do contrato de financiamento, afirmando não haver abuso ou irregularidade. Postulou o indeferimento da tutela antecipada requerida e a improcedência dos pedidos (id. 199791210).

Em sua
impugnação
, a parte autora alegou que o réu não refutara integralmente todos os pontos trazidos no pedido de reconsideração e no Laudo Assistencial Contábil, o que implicaria que muitos dos fatos alegados permaneceriam incontroversos (id. 208452292).

A
sentença julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial. O juízo fundamentou que o feito comportava julgamento antecipado por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita por ausência de provas que atestassem a suficiência de recursos da parte autora.

Reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo instituições financeiras, mas indeferiu a inversão do ônus da prova por não verificar hipossuficiência da parte autora para produção da prova. Quanto aos juros remuneratórios, fundamentou que a taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central para a época da contratação era de 29,40% ao ano e 2,17% ao mês, ao passo que as taxas aplicadas ao contrato foram de 43,01% ao ano e 3,03% ao mês, concluindo não ser possível considerar a diferença substancial a ponto de configurar abusividade.

Sobre a capitalização de juros, entendeu que o contrato previu a referida aplicação e que é admissível a pactuação nos contratos celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Rejeitou os pedidos de repetição de indébito e danos morais por não reconhecer qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas (id. 214784735).

Inconformada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
e sustentou que a sentença seria equivocada no fato e no direito por desconsiderar provas técnicas robustas e aplicar parâmetros jurisprudenciais de forma superficial. Alegou erro na análise da abusividade dos juros por desconsideração total do Laudo Assistencial Contábil e do memorial de cálculos, argumentando que a comparação mais adequada para contratos com parcelamento mensal seria a taxa mensal, e que a média mensal do Banco Central era de 2,17% ao mês enquanto a contratada foi de 3,03% ao mês.

Aduziu omissão quanto à ilegalidade das tarifas de “cadastro” e “avaliação”, sustentando que essas representariam custos operacionais da instituição financeira que não poderiam ser repassados ao consumidor. Quanto à capitalização mensal de juros, afirmou que o contrato previa “juros remuneratórios capitalizados” sem especificar o período de capitalização.

Postulou a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios com limitação à média de mercado, declarar a nulidade das cláusulas que impõem as tarifas de cadastro e avaliação e condenar a ré ao pagamento de danos morais (id. 217646220).

Em suas
contrarrazões
, a parte ré refutou os argumentos recursais e aduziu que a sentença não mereceria reforma por ter analisado e decidido com acerto a matéria versada nos autos. Sustentou que o instrumento firmado entre as partes teve seus encargos e condições livremente pactuados, estando irretratáveis, não se podendo falar em cláusulas abusivas ou leoninas.

Defendeu que a taxa média de juros apresentada pelo Banco Central não poderia ser utilizada de forma equânime entre todo e qualquer contrato envolvendo veículo, pois os veículos tomados como garantias possuiriam características variáveis. Quanto à capitalização, argumentou que a previsão de juros anuais superior ao duodécuplo mensal seria suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal de juros. Postulou o não provimento do recurso de apelação (id. 219402914).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Marcelo Ramos Nunes contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Santander S.A.

Em síntese, o objeto do recurso cinge-se às alegações de que:
(i)
os juros remuneratórios pactuados no patamar de 3,03% ao mês seriam abusivos por superar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;
(ii)
a capitalização mensal de juros não estaria expressamente pactuada, devendo ser afastada em favor da capitalização apenas anual;
(iii)
as tarifas de cadastro (R$ 930,00) e de avaliação do bem (R$ 599,00) representariam repasse indevido de custos operacionais da instituição financeira ao consumidor.

O recurso comporta parcial acolhimento.

JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, cumpre registrar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Essa premissa não significa, contudo, que toda e qualquer cláusula contratual esteja sujeita a revisão judicial, pois a aplicação do CDC às relações contratuais bancárias deve observar as peculiaridades do mercado financeiro e respeitar os limites da intervenção judicial nos contratos, com preservação da autonomia da vontade das partes e da liberdade de contratar.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada nos Temas 25, 26 e 27 dos recursos repetitivos, fixa balizas claras para a análise da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

O Tema 25, assim como a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, afasta a aplicação da limitação prevista na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933) aos contratos bancários, ao reconhecer que as instituições financeiras não se sujeitam ao limite de 12% ao ano estabelecido naquela legislação.

O Tema 26 dispõe que são inaplicáveis as disposições do artigo 591 combinado com o artigo 406 do Código Civil aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário.

O Tema 27, por sua vez, prevê que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Nessa mesma linha de entendimento, a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A
ratio decidendi
dessa súmula repousa no reconhecimento de que o mercado financeiro possui dinâmica própria, com taxas variáveis conforme a modalidade da operação, o perfil de risco do tomador, o prazo de financiamento, as garantias oferecidas e as condições econômicas vigentes ao tempo da contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, ademais, no sentido de que o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade.

Esse entendimento reconhece que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil representa mero parâmetro indicativo, não vinculante, porquanto reflete a média aritmética de operações com perfis e condições diversas, sem constituir teto máximo ou limite absoluto para a pactuação de juros remuneratórios (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 602850/MS, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, julgamento: 20/08/2015).

Para que se configure a abusividade passível de revisão judicial, a jurisprudência dos tribunais superiores tem adotado como critério orientador o patamar de uma vez e meia acima da taxa média de mercado como referência, embora essa proporção não constitua regra absoluta e deva ser analisada caso a caso diante das circunstâncias concretas da operação (STJ, AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022).

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário celebrada em 15/dezembro/2023 estipulou taxa de juros remuneratórios de 3,03% ao mês e 43,01% ao ano. A taxa média de mercado para a mesma época, conforme apurado na sentença, correspondia a 2,17% ao mês e 29,40% ao ano, o que equivale a aproximadamente 1,40 vez a taxa média de mercado.

Esse patamar é inferior ao limite orientador de 1,5 vez a média adotado como referência para identificação de abusividade, afastando, portanto, a configuração de onerosidade excessiva no caso em exame.

Rejeito o pedido de redução dos juros remuneratórios.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A capitalização de juros, também denominada anatocismo, consiste na incidência de juros sobre juros, ou seja, na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital para que, sobre esse montante acrescido, incidam novos juros no período subsequente.

Historicamente, o ordenamento jurídico brasileiro vedava a capitalização de juros, conforme estabelecido no artigo 4º do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura), que proibia expressamente a contagem de juros sobre juros, salvo se estes fossem devidos por mais de um ano. Essa vedação tinha fundamento no propósito de proteger os devedores contra a onerosidade excessiva decorrente do crescimento exponencial do débito provocado pela capitalização.

Esse regime jurídico, contudo, foi substancialmente alterado pela Medida Provisória n. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001, ainda vigente no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 5º dessa medida provisória estabeleceu que, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Essa inovação legislativa teve por fundamento adequar a legislação brasileira às práticas internacionais do mercado financeiro, nas quais a capitalização de juros em periodicidade mensal é regra amplamente adotada, bem como reconhecer que a proibição absoluta da capitalização criava distorções e dificuldades operacionais significativas para as instituições financeiras.

A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao estabelecer que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/março/2000, desde que expressamente pactuada.

O Tema 247 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, bem como de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Esse entendimento deu origem à Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Esses precedentes revelam conceito fundamental sobre o alcance e o conteúdo do dever de informação previsto nos artigos 6º, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que versam sobre o dever de informação nos contratos.

No presente caso, o contrato prevê taxa de juros de 3,03% ao mês e 43,01% ao ano. Ao se aplicar o duodécuplo da taxa mensal, chega-se ao percentual de 36,36% ao ano (3,03% × 12), valor inferior à taxa anual de 43,01%. Essa divergência demonstra de forma inequívoca a pactuação de capitalização de juros, o que atende plenamente aos requisitos estabelecidos no Tema 247 e na Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Rejeito, portanto, o pedido de afastamento da capitalização de juros.

TARIFA DE CADASTRO

A Tarifa de Cadastro possui natureza jurídica distinta e autônoma em relação à extinta Taxa de Abertura de Crédito (TAC). Enquanto a TAC destinava-se a remunerar genericamente a abertura da linha de crédito e a disponibilização de recursos, a Tarifa de Cadastro possui finalidade específica e bem delimitada: remunerar o conjunto de atividades relacionadas ao levantamento e à análise de informações cadastrais do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, à análise documental, à verificação da capacidade de pagamento do pretenso mutuário, à pesquisa de restrições cadastrais e à avaliação do perfil de risco do cliente.

A validade da cobrança da Tarifa de Cadastro encontra respaldo expresso na Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30 de abril de 2008, pode ser cobrada essa tarifa no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 620, consolidou-se no sentido de que a cobrança dessa tarifa é legítima quando observados dois requisitos cumulativos: primeiro, que o contrato tenha sido celebrado após 30 de abril de 2008; segundo, que a tarifa seja exigida apenas no início do relacionamento contratual entre as partes.

A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça corrobora esse entendimento, assentando que a tarifa de cadastro, quando cobrada uma única vez no início do relacionamento e com adequada informação ao consumidor, é válida conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Apelação Cível 1001099-90.2024.8.11.0025, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2025)

No caso concreto, os requisitos para a validade da Tarifa de Cadastro encontram-se plenamente satisfeitos. A Cédula de Crédito Bancário foi firmada em 15/dezembro/2023, portanto posterior ao marco temporal estabelecido pela Súmula 566 do STJ. Trata-se, ademais, inequivocamente do início do relacionamento contratual entre as partes para a operação de crédito em análise, circunstância que autoriza a exigência da tarifa nos moldes preconizados pela jurisprudência superior.

Por outro lado, o contrato especifica de forma clara e destacada a cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 930,00, o que permite ao consumidor plena ciência do encargo antes da formalização do negócio jurídico. Essa transparência na informação atende ao dever previsto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e possibilita ao mutuário avaliar o custo total da operação e decidir conscientemente sobre a conveniência da contratação.

O apelante não demonstrou que o valor cobrado extrapola os patamares usualmente praticados no mercado financeiro de forma desproporcional ou que configura enriquecimento sem causa da instituição financeira, ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, constatada a validade jurídica da Tarifa de Cadastro segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a observância dos requisitos para sua exigência, rejeito a alegação de ilegalidade da referida cobrança.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

A validade da cobrança de tarifa referente à avaliação do bem dado em garantia encontra sólido fundamento no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, o qual possui eficácia vinculante para os tribunais de todo o país. O referido precedente qualificado fixou tese que reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas duas hipóteses específicas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (item 2.3 da tese, REsp 1.578.553/SP).

No presente caso, porém, não consta dos autos comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de avaliação do bem. Tratando-se de relação de consumo, incumbia à instituição financeira demonstrar a efetiva prestação do serviço de avaliação, por ser fato impeditivo do direito à restituição pleiteada pelo consumidor. A ausência de comprovação documental adequada milita em desfavor do fornecedor, que detém melhores condições de produzir a prova da regularidade de suas cobranças.

Diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação, impõe-se reconhecer a abusividade da cobrança, nos termos da ressalva expressamente prevista no item 2.3.1 do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a restituição do valor pago a esse título na forma simples. A devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, depende da comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não ficou demonstrado nos autos (TJMT, ApCiv n. 1001234-81.2023.8.11.0108, Tatiane Colombo, j. 29/10/2025).

Não havendo evidências de má-fé, a repetição deve ser feita na forma simples, com correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela Taxa SELIC desde a citação, devendo ser observados, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, conforme redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

DANOS MORAIS

A pretensão indenizatória por danos morais foi lastreada, na versão do apelante, na natureza abusiva dos encargos contratados. Reconhecida a abusividade tão somente em relação à tarifa de avaliação do bem (R$ 599,00), cumpre verificar se esse fato, isoladamente considerado, é suficiente para configurar dano moral passível de reparação.

Para que se caracterize o dano extrapatrimonial indenizável, é necessária a demonstração de efetiva lesão a atributos da personalidade – honra, dignidade, imagem – que transcenda o mero dissabor ou aborrecimento ordinário decorrente de divergência contratual de natureza patrimonial. A cobrança de tarifa contratual, ainda que posteriormente reconhecida como abusiva, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
.

Este Tribunal tem orientação consolidada no sentido de que a simples cobrança indevida, sem prova de consequências que extrapolem o plano patrimonial, não enseja reparação extrapatrimonial (ApCiv n. 1009089-09.2023.8.11.0045, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025).

No caso concreto, não há elementos que denotem impacto concreto à personalidade do apelante. Não há registro de protesto indevido, de recusa de crédito ou de qualquer outra consequência que extravase o âmbito econômico da controvérsia. A indevida cobrança da tarifa de avaliação, por si só, revela-se dissabor de natureza patrimonial que não alcança a esfera dos direitos de personalidade.

Nego, portanto, provimento ao recurso neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARCELO RAMOS NUNES
,
apenas para determinar a
restituição, na forma simples, do valor pago a título de tarifa de avaliação do bem
.

Considerando que o apelado decaiu de parte mínima do pedido, não se configura hipótese de sucumbência recíproca, devendo ser mantidos os honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade permanece suspensa em relação ao apelante, beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026